Tribunal: CARF
Processo: 10920.721161/2018-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721161/2018-40
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2301-009.414 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrentes
TAROBA TRANSPORTES LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/12/2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO.
Matérias não litigiosas ou preclusas não são passíveis de conhecimento no
julgamento do recurso
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a constitucionalidade da
lei tributária. Súmula CARF no 2.
MULTA QUALIFICADA. EXCLUSÃO.
Não deve prevalecer a multa qualificada, quando o fisco deixa de demonstrar
que o sujeito passivo incorreu em fraude, dolo ou sonegação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NULIDADE.
Não padecem de nulidade o auto de infração lavrado com adequada
fundamentação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Sob pena de preclusão, as provas devem ser apresentadas, em regra, com a
impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso de ofício e negar-lhe provimento; conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo da arguição de inconstitucionalidade e da matéria preclusa; em rejeitar a preliminar;
indeferir o pedido de diligência; e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721161/2018-40
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.414 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721161/2018-40

Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório do Acórdão no 09-68.861 - 5a Turma
da DRJ/JFA (e-fls. 452 e ss), verbis:
Trata-se de Autos de Infração emitidos em 26/03/2018, com ciência do sujeito
passivo em 25/04/2018, por meio de Edital Eletrônico, conforme termo
acostado às fls. 218 dos autos, abrangendo o período de 07/2013 a 12/2015,
inclusive décimo terceiro salário, contendo a cobrança de contribuições
previdenciárias:
- DA EMPRESA E DO EMPREGADOR, no montante de R$ 20.928.177,00,
com a aplicação da multa de oficio qualificada no percentual de 150%,
constante de fls. 02/16;
- PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS, excluídas as bases de cálculo do
décimo terceiro de 2014 e 2015, no montante de R$ 4.711.804,09; com a
aplicação da multa de oficio qualificada no percentual de 150%, constante de
fls. 17/39;
- DOS SEGURADOS, relativas ao décimo terceiro salário de 2014 e 2015, no
montante de R$ 275.114,48, com a aplicação da multa de oficio qualificada no
percentual de 150%, constante de fls. 40/44;
- PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS”, relativas ao décimo terceiro
salário de 2014 e 2015, no montante de R$ 199.457,84, com a aplicação da
multa de oficio qualificada no percentual de 150%, constante de fls. 45/54;
- MULTAS PREVIDENCIÁRIAS, pelo descumprimento de obrigação
acessória decorrente da falta de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU LIVRO
RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI No
8.212/1991
OU
APRESENTAÇÃO
QUE
NÃO
ATENDA
ÀS
FORMALIDADES LEGAIS, no valor de R$ 23.313,00, constante de fls. 55/57.
No Relatório Fiscal de fls 59/80 o Auditor esclarece que a exigência do crédito
tributário para o custeio da seguridade social se deu em razão de incorreto
enquadramento no códigos FPAS e alíquota de contribuição, pois "no período
compreendido entre 07/2013 a 12/2015 o contribuinte declarou enquadrar-se
no código FPAS 647 (Associações Desportivas) quando, de fato, desenvolvia
atividades do código FPAS 612 (Empresa de Transporte), como bem atesta o
correto enquadramento no código relativo à atividade preponderante. O
enquadramento do contribuinte no Código FPAS 612 o submete a
obrigatoriedade das contribuições previstas no art. 22 da Lei no 8.212/1991".
Sobre a contribuição para outras entidades e fundos o Auditor explica que:
... no período compreendido entre 07/2013 a 01/2014 e 05/2014 a
12/2015 o contribuinte não informou qualquer código, enquanto no
período compreendido entre 02/2014 a 04/2014 o contribuinte declarou
enquadrar-se no código 0002. Todavia, em todo o período fiscalizado o
contribuinte desenvolveu atividades de empresa de transporte rodoviário
de carga e, nesta condição, enquadrado:
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.414 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721161/2018-40

• No Código CNAE Preponderante 49.30-2/02, que identifica as empresas
de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e internacional;
• No Código FPAS 612, destinado ao uso pelas empresas de transporte
rodoviário; e
• No Código de Outras Entidades 3139, destinado ao uso pelas empresas
classificadas no código FPAS 612, com contribuições obrigatórias às
seguintes entidades, cujas alíquotas incidem sobre a remuneração dos
segurados empregados:
• 0001 – Salário-Educação, alíquota de 2,5%;
• 0002 – INCRA, alíquota de 0,2%;
• 0064 – SEBRAE, alíquota de 0,6%;
• 1024 – SEST, alíquota de 1,5%; • 2048 – SENAT, alíquota de 1,0%; e
• 3139 – Soma, alíquota total de 5,8%.
Com relação ao GILRAT e ao FAP o Auditor assevera que:
.......no período compreendido entre 07/2013 a 12/2015 o contribuinte não
declarou qualquer contribuição destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Todavia, em todo o período
fiscalizado o contribuinte desenvolveu atividades de empresa de
transporte rodoviário de carga e, nesta condição, enquadrado no Código
CNAE Preponderante 49.30-2/02, aplicando-se a alíquota de 3,0%,
conforme disposto na tabela constante do Anexo V do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 Fator Acidentário
de Prevenção – FAP......no período compreendido entre 07/2013 a
12/2015 o contribuinte declarou o multiplicador de 0,50 para o FAP.
Todavia, em consulta aos sistemas informatizados da RFB, cuja tela de
consulta copiamos adiante – Figura 1, constatamos que o contribuinte
estava sujeito aos seguintes multiplicadores:
• Ano de 2013 – multiplicador: 1,1081;
• Ano de 2014 – multiplicador: 1,6382;
• Ano de 2015 – multiplicador: 1,6083.
GILRAT ajustado....no período compreendido entre 07/2013 a 12/2015 o
contribuinte
não
declarou
qualquer
contribuição
destinada
ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
e, por consequência, nenhuma alíquota de GILRAT Ajustado. Todavia,
considerando as informações dos itens 6.2.3 e 6.2.4, constata-se que o
contribuinte está sujeito às seguintes alíquotas de GILRAT Ajustado:
• Ano de 2013: 3% × 1,1081 = 3,3243%;
• Ano de 2014: 3% × 1,6382 = 4,9146%; e
• Ano de 2015: 3% × 1,6083 = 4,8249%.
Prosseguindo, no item 6.2.6 do Relatório fiscal o Auditor detalha as bases de
cálculo relativa aos segurados contribuintes individuais e segurados
empregados, identificando aquelas já declaradas em GFIP e a diferença não
declarada, informa os critérios utilizados para a apuração e, por fim, apresenta
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.414 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721161/2018-40

planilhas identificando o valor original das bases de cálculo e das contribuições
devidas, excluídas as já declaradas em GFIP e identificadas as diferenças
exigidas no presente lançamento.
No tocante ao auto de infração especifico para o décimo terceiro de 2014 e
2015, o Auditor explica que os mesmos não foram declarados em GFIP, bem
como não foram apresentados pelo sujeito passivo os valores respectivos,
conduta que motivou a aferição da base de cálculo e a aplicação da alíquota de
8% para a apuração da contribuição dos segurados.
Diz in verbis:
6.3.1. Mesmo devidamente intimado para tal, as informações contábeis,
fiscais, societárias e trabalhistas solicitadas por meio do Termo de Início
do Procedimento Fiscal – TIPF, deixaram de ser apresentadas pelo
contribuinte, o que ensejou a emissão do Auto de Infração “MULTAS
PREVIDENCIÁRIAS”, mediante a utilização da infração “NÃO
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU LIVRO RELACIONADOS COM
AS CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI No 8.212/91 OU
APRESENTAÇÃO QUE NÃO ATENDA ÀS FORMALIDADES
LEGAIS EXIGIDAS”
6.3.2. Tendo em vista que o contribuinte deixou de apresentar as folhas
de pagamentos e qualquer outro documento que possibilitasse comprovar
os valores de remuneração nas competências 13/2014 e 13/2015, os
mesmos foram obtidos mediante a utilização do procedimento de aferição
indireta, previsto nos artigos 446 e 447 da Instrução Normativa RFB no
971/2009.
6.3.3. Para a aferição indireta dos valores de remuneração das
competências 13/2014 e 13/2015 utilizamos como parâmetro as últimas
informações conhecidas, ou seja, a competência 13/2013.
Nesta competência a remuneração relativa ao décimo terceiro salário
correspondeu a 80,93% da remuneração relativa à competência 12/2013.
Aplicamos esse mesmo percentual sobre as remunerações dos segurados
empregados declaradas nas GFIP das competências 12/2014 e 12/2015
para aferir o valor dessa mesma remuneração nas competências 13/2014 e
13/2015, respectivamente.
Motivando a aplicação da multa de ofício no percentual qualificado de 150%, o
Auditor sustenta que a conduta de alteração dos códigos FPAS para
determinação do enquadramento das Outras Entidade e Fundos inibiu a correta
apuração dos valores das contribuições, mediante uma redução de 78,45% no
valor, fato que caracteriza o ilícito "sonegação" prevista no art 71 da Lei
4.502/1964.
Comunica, ainda, o Auditor que foi formalizada Representação Fiscal para Fins
Penais - RFFP, com comunicação à autoridade competente para as providências
cabíveis, em face da configuração, em tese, da prática do ilícito previsto no
inciso I do art. 1o da Lei no 8.137/90.
Cientificada a empresa oferece em 24/05/2018 a impugnação de fls.225/307
onde após resumir os fatos que motivaram a autuação, pede em preliminar, a
nulidade dos autos de infração por vício insanável, decorrente de erro no
enquadramento legal.
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.414 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721161/2018-40

Alega que não pode ser cogitado erro no Código FPAS, o que teria provocado a
supressão de contribuições previdenciárias devidas pela Impugnante relativa à
parte da empresa, terceiros e RAT, no período de 07/2013 a 13/2015, em face
da edição da MP 540/2011 e posterior Lei 12.546/2011, com a instituição da
desoneração da folha de pagamento, tendo sido as empresas de transporte
inseridas em caráter obrigatório em 01/01/2014, com a alteração promovida
pela Lei 12.844/2013 e opcional com a Lei 13.161/2015.
Assevera que a Impugnante não se enquadrava, na maior parte do período
autuado, na sistemática de incidência da contribuição previdenciária sobre a
folha de salários, como sustentou a fiscalização. Por força legal, nas
competências de 01/2014 a 10/2015 a Impugnante estava compelida ao
recolhimento da contribuição previdenciária sobre a sua receita bruta.
Diz in verbis:
2.9 - Por via de consequência, todo o Auto de Infração resta
contaminado pelo enquadramento incorreto, uma vez que o cálculo da
contribuição está totalmente equivocado, não somente no período em que
a Impugnante se encontrava obrigada ao recolhimento com base na
desoneração, mas também nos períodos subsequentes, em razão da
opção pela permanência no referido regime.
2.10 - Veja-se que a descrição dos fatos e a fundamentação legal da
infração são elementos substanciais e próprios da obrigação tributária.
Assim, eventuais equívocos na sua determinação, por ocasião da
realização do ato administrativo de lançamento, ensejam a sua nulidade
por vício material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou
sanado sem que seja necessário um novo ato de lançamento.
2.11- No caso presente, a fiscalização efetuou lançamento de
contribuições previdenciárias sobre a folha de salários, quando deveria
ter lançado Auto de Infração para exigência, no período de 01/2014 a
10/2015, de contribuição previdenciária sobre o faturamento. Tal
identificação não estava vinculada às GFIPs constantes do sistema da
Receita, utilizadas pela fiscalização para o lançamento, e poderiam ser
apuradas independentemente dessas e por meio de outras informações ou
declarações, haja vista que a base de cálculo era o faturamento.
......
2.15 Não há dúvidas, portanto, que o erro cometido pela fiscalização no
presente caso enseja, por si só, a nulidade da autuação, haja vista que
alteram completamente o valor da contribuição lançada. Nesse sentido,
veja-se que a existência de erro no critério quantitativo do lançamento,
no caso a base de cálculo e a informação incorreta dos valores das
contribuições previdenciárias, configura VÍCIO MATERIAL, o que
implica na sua anulação.
Diz que preencheu corretamente as GFIP de 07/2013 a 13/2013, informando o
código FPAS 6120, tendo sido gerado corretamente os valores das contribuições
e que a partir de 01/2014 estava obrigatoriamente no regime da desoneração,
assim eventual erro no FPAS, surtiria efeitos somente para a contribuição dos
terceiros e RAT.
Destaca que "ainda que tivesse havido o envio de GFIPs com Código FPAS 647
em data divergente da de transmissão daquelas com o Código FPAS 6120, no
sistema da Receita deveriam constar as duas declarações, o que geraria
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.414 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721161/2018-40

informação em duplicidade da contribuição previdenciária relativa a parte dos
empregados. Ou seja, as GFIPs com o Código 647 não poderiam se sobrepor as
do Código 6120 ou vice versa". Transcreve trecho do Manual da GFIP, versão
8.4, relativo ao conceito de chave de uma GFIP/SEFIP, e conclui que:
3.10 - As indicações acima não deixam dúvidas de que para que uma
GFIP seja considerada retificadora e sobreponha a anterior, os três
componentes da chave (CNPJ/Competência/FPAS) devem ser iguais aos
da GFIP retificada havendo, inclusive, hipótese em que, ainda que com a
mesma chave, pode a GFIP retificadora ser considerada uma duplicidade,
dependendo do número de controle.
3.11 - Sendo assim, as GFIPs supostamente enviadas pela Impugnante
com o código FPAS 647 não poderiam ter substituído as GFIPs
anteriormente transmitidas no Código FPAS 6120. Nesse caso, deveriam
constar no sistema da Receita duas GFIPs, com informações das
contribuições previdenciárias devidas relativas a parte da empresa,
segurados, terceiros e RAT, e com duplicidade nas relativas aos
segurados.
3.12 - Contudo, o que se verifica é que a fiscalização se baseou tão
somente nas GFIPs enviadas com o Código FPAS 647 nas quais haviam
informações da Contribuição Previdenciária dos empregados. Sendo
assim, no que tange às demais contribuições previdenciárias, foi efetuado
o lançamento pela fiscalização.
3.13 - Porém, não procede a autuação com fundamento na falta de
reconhecimento das contribuições previdenciárias nas GFIPs declaradas
pela Impugnante, haja vista que somente foram consideradas as GFIPs
com código FPAS 647, sendo que toda contribuição previdenciária objeto
do lançamento foi corretamente declarada nas GFIPs com código FPAS
6120, as quais deveriam constar no sistema da Receita Federal.
3.14 - Isso posto, devem ser cancelados os Autos de Infração haja vista
que os lançamentos decorreram de embasamento equivocado da
fiscalização, inclusive no que se refere à multa por descumprimento de
obrigação acessória, a qual foi fundamentada em erro no preenchimento e
envio das multicitadas GFIPs.
Pede, ainda, na seara das preliminares, que sejam observados o princípio da
verdade material, considerando as GFIP retificadas.
No mérito, ressalvando a certeza da nulidade do auto, em face dos motivos
alegados em preliminar, alega a não incidência das contribuições
previdenciárias sobre verbas de natureza beneficiária e indenizatória, cujas
bases de cálculo afetam todas as contribuições previdenciárias, tanto da parte da
empresa (em período não submetido à desoneração), quanto das relativas aos
segurados, terceiros e RAT (independentemente da desoneração).
Discorre em longo arrazoado sobre a natureza jurídica de salário, das
remunerações que tem características de benefícios e outras de indenização.
Dentre as que possuem natureza de benefício, portanto não sofrem incidência da
contribuição previdenciária, discorre sobre o auxílio-doença, auxílio-acidente,
salário maternidade. Com relação às indenizatórias que não podem ser
consideradas como base de cálculo cita os adicionais noturno, de insalubridade,
de periculosidade, de hora-extra; o aviso prévio indenizado e respectivo 13o e
por ultimo o adicional de 1/3 de férias.
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.414 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721161/2018-40

Aduz sobre a improcedência da exigência do FAP porque a instituição do FAP
não observou princípios e garantias básicas previstos no nosso ordenamento
jurídico. Entende que o Poder Executivo usurpou a competência do Poder
Legislativo para fixar alíquotas da contribuição trazida à baila sobre o pretexto
de “regulamentar” a Lei 10.666/2003, fazendo com que a Impugnante se
encontre sujeita à ilegal exigência, calcada em norma inconstitucional, diante da
infringência do princípio da legalidade e da reserva absoluta de lei.
Diz, também não ser contribuinte do INCRA, em face da ilegalidade de sua
cobrança pela falta de previsão na Constituição Federal/1988. Na oportunidade
apresenta o histórico detalhado da legislação sobre a matéria, para ao fim
concluir que:
(i) a contribuição em referência não foi recepcionada pela Constituição
Federal de 1988, tendo em vista a existência de outras contribuições com
a mesma finalidade e, (ii) tendo dentro das suas atribuições atividade de
intervenção no domínio econômico, a referida contribuição deveria
incidir sobre o faturamento e não sobre a folha de salários.
Aduz que a contribuição para o SENAR foi criada com a mesma finalidade do
INCRA, pois o SENAR foi criado para financiamento das mesmas atividades
do antigo Serviço Social Rural, cujas atribuições foram, como visto, assumidas,
ao longo dos anos, pelo INCRA. Dessa forma, estaria extinta a contribuição ao
INCRA, uma vez instituída a contribuição ao SENAR com a mesma finalidade.
Diz ser a contribuição do INCRA também inconstitucional porque não se
enquadra nas Contribuições Sociais de que trata o art. 195, I da Constituição
Federal, as quais podem incidir sobre a folha de salários, o que confere à
referida contribuição um caráter duplo.
Discorre sobre a natureza das contribuições e sustenta que a contribuição ao
INCRA não se enquadra na categoria das contribuições de intervenção no
domínio econômico, nos termos do art. 149 da CF.Transcreve decisões judiciais
sobre o tema.
Diz in verbis:
7.60 - Dessa forma, embora existam decisões no sentido da recepção da
contribuição ao INCRA pela Constituição Federal, não existem decisões
definitivas sobre a sua constitucionalidade considerada a promulgação
da Emenda Constitucional 33/2001. Para tanto, é necessário que a
validade da contribuição seja analisada de forma ampla, colocando-a em
confronto com todos os dispositivos constitucionais trazidos pela
Impugnante.
7.61 - O que está sendo colocado, neste ponto da discussão, é se a lei que
instituiu a contribuição, tomando por base de cálculo a folha de salários
permaneceu válida à luz dos dispositivos constitucionais que a
sucederam, ou seja, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no
33/2001.
Insurge-se contra a cobrança do SEBRAE sob a alegação de falta de incidência,
em face da atividade da exercida pela empresa. Discorre sobre a evolução da
legislação que instituiu esta contribuição, alega a inconstitucionalidade dos §§3o
e 4o do art. 8o da Lei 8.029/1990, após a entrada em vigor da Emenda
Constitucional 33/2001.
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.414 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721161/2018-40

Pede pelo reconhecimento da improcedência da multa por descumprimento de
obrigação acessória, pois a empresa não estava sujeita à contribuição vinculada
ao FPAS e sim na modalidade da CPRB.
Sobre a multa qualificada de 150% diz que a fiscalização "se limitou ao fato de
essa estar prevista legalmente e de ter havido o intuito de fraude pelo suposto
envio de GFIP com informação de FPAS não condizente com a atividade da
Impugnante, provocando ausência de declaração das contribuições da empresa,
terceiros e RAT, o que, conforme comprovado, não ocorreu, haja vista que a
Impugnante transmitiu GFIPs com o código FPAS correto. E, ainda que tenha
havido o envio, tal se deu por mero equívoco da Impugnante. Além do que, não
haveria razão para tal conduta, haja vista que a Impugnante não estava
submetida, em quase todo o período da autuação, às contribuições lançadas".
Transcreve doutrina e decisões judiciais e administrativas sobre o tema e ao
final conclui que:
10.12 - No caso sob análise, assim como ocorre na simples omissão de
receita ou rendimento, o envio de GFIP com código equivocado do
FPAS, ou seja, um erro de preenchimento, jamais poderia autorizar a
qualificação da multa de ofício, não podendo, nem de longe, ser
considerada como conduta que configurasse qualquer falsidade,
inexatidão ou omissão dolosas por parte da Impugnante, tendo o Agente
Fiscal apenas presumido que a suposta transmissão de GFIPs com
código FPAS não condizente com a atividade da Impugnante,
caracterizaria intuito de fraude para omissão de contribuições
previdenciárias, principalmente quando a Impugnante transmitiu outras
GFIPs com o código FPAS correto.
10.13 - Todavia, contrariamente ao que presumiu ser, sem qualquer
embasamento válido, a Fiscalização e como fartamente demonstrado na
presente impugnação, inexistiu o aventado intuito de fraude na
transmissão de GFIPs.
Tratou-se, em verdade de mera presunção do Agente Fiscalizador, não
sendo, portanto, cabível a duplicação do percentual de multa no caso em
questão.
10.14 - Com efeito, em nenhum momento a fiscalização trouxe
evidências que comprovassem o dolo da Impugnante; o que a fiscalização
fez foi utilizar certos fatos para justificar uma conclusão que não
necessariamente decorre deles. Em outras palavras, a fiscalização utilizou
justificativas inconsistentes, como já demonstrado, para concluir que
estaria configurada implicitamente a vontade consciente da Impugnante
de violar a lei, o que efetivamente não ocorreu.
Destaca, ainda que nos casos de arbitramento a qualificação da multa e
improcedente conforme Súmula 96 do CARF.
Por fim resume os pedidos nos seguintes itens:
12.1 - À vista do exposto, requer digne-se V.Sa. acolher a presente
impugnação e dar-lhe provimento para julgar nulos os Autos de Infração
ora impugnados consoantes as preliminares arguidas nos itens 2.0 a 4.0.
12.2 - Não sendo esse o entendimento, o que se admite apenas para
argumentar, espera a Impugnante que, no mérito, sejam cancelados os
créditos tributários e seus consectários legais, por serem insubsistentes,
consoante os argumentos despendidos nos itens 5.0 a 8.0 supra.
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.414 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721161/2018-40

12.3 - Ainda, na remota hipótese de ser mantido o lançamento, ou parte
dele, espera que seja cancelada a multa por descumprimento de obrigação
acessória, conforme item 9.0, bem como seja reduzida a multa lançada,
ante a ausência de dolo ou fraude, conforme demonstrado no item 10.0, e,
por fim, afastada a multa agravada das competências arbitradas, conforme
alegações do item 11.0.
12.4 - Outrossim, se entenderem V.Sas. que a prova ofertada não é
suficiente para provar o alegado, protesta por todos os meios de prova em
direito admitidos, em especial pela juntada de novos documentos, se
necessário for, a fim de se comprovar as alegações da lmpugnante.
Como se vê às fls. 426/428 o presente processo foi baixado em Diligência para
a apreciação da autoridade lançadora quanto à aplicação para a autuada da
sistemática de tributação - CPRB - obrigatória a partir de 01.01.2014, com a
edição da Lei no 12.844/2013, a qual inseriu o inciso XVI no art. 8o da Lei no
12.546/2011.
Atendendo à solicitação a autoridade lançadora, conforme informação fiscal
acostada às fls.430/433, concorda com as alegações da autuada no tocante à
aplicação da legislação prevista na Lei 12.844/2013 e conclui pela retificação do
valor cobrado nas competências 01/2014 a 11/2015 e 13/2015.
Diz in verbis:
Em todo o período fiscalizado – 07/2013 a 12/2015 – o contribuinte
desenvolveu atividades de transporte rodoviário de cargas – CNAE
49.30- 2/02.
Em decorrência do contido na Lei no 12.546/2011, com redação da Lei no
12.844/2013, no período compreendido entre 01/2014 a 11/2015 o
contribuinte estava obrigatoriamente enquadrado na sistemática de
tributação da CPRB.
A partir de 1o de dezembro de 2015, com a edição da Lei no 13.161, de
31/08/2015, que incluiu o §13 ao artigo 9o da Lei no 12.546/2011, a
sistemática de apuração da CPRB passou a ser facultativa podendo, o
contribuinte, manifestar a opção no ano de 2015, mediante o pagamento
da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa à competência
dezembro/2015, com vencimento em 20/01/2016 (Ato Declaratório
Interpretativo - ADI RFB no 9, de 09/12/2015).
De acordo com as Informações do Extrato do Débito, relativamente à
competência 12/2015, o contribuinte deixou de declarar e recolher
quaisquer valores pertinentes a sistemática de tributação da CPRB e,
portanto, deixou de manifestar a opção por essa forma de recolhimento
das contribuições previdenciárias patronais.
Destaca o auditor que para o ano de 2015 a opção pela contribuição substitutiva
prevista nos arts. 7o e 8o da Lei no 12.546, de 2011, esta condicionada ao
recolhimento da contribuição de que trata o inciso I do caput do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, sobre o valor de 1/12 (um doze avos) do 13o
(décimo terceiro) salário de segurados empregados e trabalhadores avulsos,
referente à competência dezembro de 2015.
Ressalta ainda que as contribuições patronais para custeio da seguridade social e
para o GILRAT relativas ao Décimo Terceiro Salário a Empregados Não
Oferecido à Tributação (2141); Divergência de Contribuição da Empresa sobre
Bases Declaradas de Contribuinte Individual (2141); e Divergência de
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.414 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721161/2018-40

Contribuição da Empresa sobre Bases Declaradas de Empregado (2141),
GILRAT sobre Décimo Terceiro Salário a Empregados Não Oferecido à
tributação (2158), nas competências 07/2013 a 13/2013 e 12/2015 permanecem
inalterados.
Intimado do resultado da Diligência em 22/12/2018, por via postal, conforme
AR acostado às fls. 446, a autuada apresenta nova manifestação (fls. 449/451),
onde reitera os argumentos apresentados na primeira defesa e pede pela
nulidade total do auto de infração, em razão do erro de enquadramento da
modalidade de tributação.
Ressalta que :
...........no que se referem às contribuições da competência 12/2015 e do
décimo terceiro salário de 2015, mantidas sob o argumento de que a
Manifestante não teria optado pela CPRB no ano calendário de 2015
(nos termos do art. 2° do Ato Declaratório Interpretativo RFB n°9, de 09
de dezembro de 20151), cumpre esclarecer que, diferente do que foi
informado pela fiscalização, a Manifestante efetuou a opção pela CPRB
e a declarou no EFD Contribuições, as quais foram transmitidas em
17.08.2018 (ano calendário de 2014) e 06.11.2018 (ano calendário de
2015).
Ou seja, a declaração de 2014 ocorreu antes da constatação da
fiscalização, uma vez que a Informação Fiscal foi prestada em
09.10.2018 e a declaração ocorreu em 17.08.2018. Quanto ao ano
calendário 2015, não obstante o envio ter ocorrido em 06.11.2018, a
preparação das informações e elaboração da declaração já estavam há
muito em andamento, não tendo relação com o parecer fiscal.
Além disso, tal constatação e eventual apontamento em decorrência do
AD n° 9 de 2015, deveria ter ocorrido quando da autuação, haja vista
que não houve qualquer lançamento ou fundamentação legal relativos à
CPRB das competências 01/2014 a 11/2015 vinculada a referido Ato
Declaratório, cuja menção nessa oportunidade se traduz em inovação na
autuação, o que não se admite.
Portanto, também a contribuição da parte empresa incidente sobre a
competência 12/2015 e o décimo terceiro-salário de 2015 deveriam ter
sido excluídas do lançamento, o que desde já se requer.
Pede, ainda, que seja exonerado da multa pela transmissão errônea de GFIP,
haja vista que no período de 07/2013 a 13/2013 a Manifestante transmitiu
corretamente as GFIP com o Código FPAS 6120, e nos demais períodos, de
01/2014 a 13/2015 estava submetida à CPRB. Portanto, não houve má-fé da
Manifestante quanto aos fundamentos apresentados na autuação, que ensejasse
o agravamento da penalidade.
A decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação, de modo a
excluir as competências de 01/2014 a 11/2015 e 13/2015, exigidas no auto de infração de e-fls. 2
e ss (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR), bem
como a multa de ofício que lhe é correlata; e excluir a qualificação da multa de ofício em todos
os lançamento em que foi aplicada. Foi interposto recurso de ofício face ao montante do crédito
tributário exonerado ( R$ 4.538.977,66, a título de tributo e R$ 6.131.688,74, a título de multa de
ofício).
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.414 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721161/2018-40

Cientificada em 29/01/2019 (e-fls. 514), a Recorrente interpôs recurso voluntário
(e-fls. 518 e ss), em 27/02/2019, cujas razões do inconformismo seguem sumariadas:
 Argui preliminar de nulidade do lançamento por erro no critério quantitativo, o
que estaria caracterizado pela exigência em relação à maior parte do período de
apuração, a caracterizar vício material insanável, insuscetível de retificação pela
DRJ. Colaciona jurisprudência pertinente à matéria.
 Argui preliminar de nulidade do lançamento por erro na descrição dos fatos,
aduzindo ter apresentado GFIPs com os códigos 647, que não poderiam ser
retificadas por GFIPs com o código FPAS 6120. Aduz que “não procede a
autuação com fundamento na falta de reconhecimento das contribuições
previdenciárias nas GFIPs declaradas pela Recorrente, haja vista que somente
foram consideradas as GFIPs com código FPAS 647, sendo que toda
contribuição previdenciária objeto do lançamento foi corretamente declarada nas
GFIPs com código FPAS 6120, as quais deveriam constar no sistema da Receita
Federal, assim como a de 2014 que foi identificada pela DRJ no sistema
GFIPWEB, destacando-se, ainda, o fato de que a Recorrente aderiu ao PERT,
sendo assim, as contribuições eventualmente devidas devem estar consideradas
no referido parcelamento”.
 Argui preliminar de nulidade da multa por descumprimento de obrigação
acessória, face à suposta ausência do demonstrativo do cálculo efetuado.
 Invoca o princípio da verdade material para que seja admitida a apresentação de
novas provas. Invoca dispositivos da Lei no 9.784/99, para fundamentar o pleito.
 Protesta pela não incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas de
natureza indenizatória, saber: a) de natureza beneficiária: auxílio-doença, auxílio-
acidente e salário maternidade; e b) de natureza indenizatória: adicionais noturno,
de insalubridade, de periculosidade, de hora-extra e aviso prévio indenizado e
correspondente parcela do 13° salário. Colaciona jurisprudência pertinente à
matéria.
 Protesta pela possibilidade dos tribunais administrativos analisarem matérias
legais e constitucionais. Colaciona doutrina e jurisprudência pertinente á matéria.
 Reputa improcedente a exigência do FAP, sob arguição de inconstitucionalidade e
ilegalidade. Colaciona doutrina pertinente á matéria.
 Reputa improcedente a exigência de contribuições previdenciárias destinada ao
INCRA, sob arguição de inconstitucionalidade, aduzindo vasta argumentação e
doutrina para fundamentar essa tese.
 Reputa improcedente a exigência de contribuições previdenciárias destinada ao
INCRA, por não possuir a Recorrente nenhuma vinculação à atividade rural.
Colaciona jurisprudência alinhada com esse tese.
 Reputa inconstitucional a exigência de contribuições destinadas ao SEBRAE.
 Questiona o arbitramento da base de cálculo das contribuições sociais exigidas nas
competências de 13/2014 e 13/2015, alegando que apresentara as GFIPs,
indicando as bases de cálculo. Em acréscimo, apresenta com o recurso voluntário
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.414 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721161/2018-40

as folhas de pagamento pertinentes, de modo a comprovar a base de cálculo que
reputa correta.
 Ao final requer:
12.1 - À vista do exposto, requer dignem-se V.Sas, acolher o presente Recurso
Voluntário e dar-lhe provimento para reconhecer a nulidade do Auto de Infração em
referência, consoante as preliminares arguidas nos itens 2.0 a 5.0.
12.2 - Superadas as preliminares, o que se admite apenas para argumentar, espera a
Recorrente que, no mérito, sejam cancelados os créditos tributários e seus consectarios
legais, por serem insubsistentes, consoante os argumentos despendidos nos itens 5.0 a
11.0 supra.
12.3 - Não sendo esse o entendimento, o que também se admite apenas para argumentar,
requer, caso seja constatado que as GFIPs enviadas corretamente pela Recorrente
"sumiram" dos sistemas da Receita, sejam os créditos tributários remanescentes no
presente ançamento, incluídos no PERT, uma vez que a Recorrente aderiu ao referido
programa e não pode ser prejudicada em decorrência de problemas no sistema desse
órgão.
12.4 - Ainda, na remota hipótese de ser mantido o lançamento remanescente espera que
seja cancelada a multa por descumprimento de obrigação acessória, conforme razões do
item 4.0.
12.5 - Outrossim, se entenderem V. Sas. que a prova ofertada não é suficiente para
comprovação do alegado, protesta por todos os meios de prova em direito admitidos,
assim como a prestação de esclarecimentos que se fizerem necessários e a juntada de
documentação fiscal complementar à já constante nos presentes autos.
12.6 - Protesta-se, por fim, pela realização de SUSTENTAÇÃO ORAL quando do
julgamento do feito perante o Colegiado.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso de ofício por preencher os requisitos legais.
Conheço parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade ao teor da súmula CARF no 2, que vincula esse colegiado, e das provas
apresentadas apenas em sede de recurso voluntário, dada a preclusão. Também não conheço da
preliminar de nulidade da multa por descumprimento de obrigação acessória, face à suposta
ausência do demonstrativo do cálculo efetuado, por se tratar de matéria preclusa, não suscitada
oportunamente, por ocasião da apresentação da impugnação.
Também não conheço do pedido de inclusão dos créditos tributários
remanescentes no presente lançamento no PERT, por não integrar a lide.
Conheço das demais matérias do recurso voluntário, por preencherem os
requisitos legais.
Do Recurso de Ofício.
A decisão recorrida exonerou crédito tributário em valor superior ao limite de
alçada, na data do julgamento do recurso (R$ 4.538.977,66, a título de tributo e R$ 6.131.688,74,
a título de multa de ofício), interpondo o competente recurso de ofício.
A exoneração do crédito tributário referente ao imposto decorreu do resultado de
diligência determinada no curso do julgamento, implicando a juntada aos autos do despacho de
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.414 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721161/2018-40

e-fls. 430 e ss, em que a autoridade lançadora manifestou-se pela exclusão da exigência das
contribuições sociais devidas pela empresa, nas competências de 01/2014 a novembro de
11/2015, e de 13/2015 parcialmente. Referido despacho admitiu que a recorrente estava
enquadrado na sistemática de tributação da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta –
CPRB; e que, na competência de 13/2015, por não ter havido a manifestação da opção pela
permanência nesse regime, a base de cálculo da contribuição devida sobre o 13o salário foi
calculada proporcionalmente. Quanto à essa matéria, correta a decisão de piso.
Quanto ao crédito tributário exonerado decorrente da multa de ofício, parte é
decorrente do cancelamento das infrações em relação às competências referida no parágrafo
anterior, e não há reparos a ser feito.
Quanto à qualificadora da multa de ofício, também adiro aos fundamento da
decisão recorrida, por não vislumbrar factível o agravamento da multa de ofício apenas com base
na conduta do sujeito passivo em preencher as GFIPs com código FPAS incorreto, para a
maioria das competências lançadas. Embora esse fato tenha ensejado a apuração incorreta das
contribuições previdenciárias, não vislumbro que essa conduta tenha, necessariamente, natureza
fraudulenta.
Do exposto, manifesto-me pelo não provimento do recurso de ofício.
Do Recurso Voluntário
Das Preliminares
Rejeito a preliminar de nulidade do nulidade do lançamento por erro no critério
quantitativo, o que estaria caracterizado pela exigência em relação à maior parte do período de
apuração, a caracterizar vício material insanável, insuscetível de retificação pela DRJ. Com
efeito, desse fato não decorre nulidade alguma, posto que a DRJ é competente para apreciar a
impugnação, com a consequente adequação do lançamento em face de eventual acolhimento de
teses defensivas, desde que não implique inovação da motivação do ato administrativo, como foi
o caso.
Também não prospera alegação de nulidade do lançamento por suposto erro na
descrição dos fatos, aduzindo ter apresentado GFIPs com os códigos 647, que não poderiam ser
retificadas por GFIPs com o código FPAS 6120. A par de não se tratar de hipótese de nulidade, e
sim, mérito do lançamento, a recorrente não juntou prova alguma de que tenha apresentado
GFIPS com os códigos corretos, para todos os períodos lançados, conforme deduzido no recurso.
Além do mais, sequer provou que tenha efetuado, ao abrigo da espontaneidade, o recolhimento
das contribuições exigidas em face do reenquadramento do código FPAS. Do exposto, rejeito
essa tese.
Do Mérito
A recorrente protesta pela não incidência de contribuições previdenciárias sobre
verbas de natureza indenizatória, a saber: a) de natureza beneficiária: auxílio-doença, auxílio-
acidente e salário maternidade; e b) de natureza indenizatória: adicionais noturno, de
insalubridade, de periculosidade, de hora-extra e aviso prévio indenizado e correspondente
parcela do 13° salário. A decisão de piso rejeitou tal alegação, seja pelo fato de que a maior parte
das verbas elencadas efetivamente integrem o salário-de-contribuição; seja pelo fato de que o
sujeito passivo não instruiu a impugnação com a prova do alegado.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.414 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721161/2018-40

Em sede de recurso voluntário, a Recorrente apresenta extratos das folhas de
pagamento, bem como planilhas discriminando as verbas pagas em cada competência, às e-fls.
605 e ss. Com efeito, não vislumbro factível a recepção dessas provas, somente em sede de
recurso voluntário, posto que já deveriam ter sido apresentadas com a impugnação, ao teor do §
4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, precluindo o direito de fazê-lo, intempestivamente,
quando não se enquadre em nenhuma das hipóteses das alíneas “a” a “c” do referido dispositivo
legal, como é o caso.
Não há que se falar em aplicação do princípio da verdade material para admitir
provas preclusas, o que implicaria subtrair da instância competente, qual seja a DRJ, a
competência para apreciá-las, em primeira mão.
Por oportuno, registro que o sujeito passivo, em sede de impugnação, limitou-se a
apresentar, em relação à competência de 11/2013, apenas extrato de folha de pagamento, às e-fls.
393 e ss, desacompanhado de documentos aptos a comprovar os valores lançados. Não obstante,
registro que a maior parte das verbas, elencadas como beneficiárias ou indenizatórias, integra o
conceito de salário-de-contribuição, assim definido no art. 28 da Lei no 8.212/92. É o caso do
auxílio-doença, auxílio-acidente, que não tenha sido comprovadamente sucedido pela concessão
do benefício previdenciário (não foi apresentado documento algum comprobatório do
afastamento); adicionais noturno, de insalubridade, de periculosidade, de hora-extra e a parcela
do 13° salário correspondente aviso prévio indenizado.
É oportuno mencionar que, na competência de 11/2013, não houve pagamento de
salário maternidade. Nessa mesma competência, embora haja referência ao pagamento de aviso
prévio de R$ 10.665,80, não foi apresentado documento apto a comprovar o pagamento de tal
verba, a exemplo do termo de rescisão do contrato de trabalho. Assim, não há que se falar em
aplicação de jurisprudência vinculante referente a essas matérias, face à ausência de tempestiva
produção probatória, que sequer foi suprida com a apresentação do recurso voluntário, que se
limitou a juntar os extratos de folhas de pagamento dos demais períodos, bem como planilha
consolidando o valor das verbas reputadas isentas, sem que tenha colacionado aos autos a prova
do pagamento dessas verbas.
Quanto às razões do recurso pertinentes à exigência do FAP, contribuições
previdenciárias destinada ao INCRA e SEBRAE, o lançamento observou estritamente a
legislação pertinente, não cabendo decisão, no âmbito desse colegiado, acerca da
constitucionalidade dos atos normativos pertinentes, matéria que não foi conhecida messe voto.
Quanto aos questionamentos deduzidos contra o arbitramento da base de cálculo
das contribuições sociais exigidas nas competências de 13/2014 e 13/2015, em face do resultado
de diligência empreendia no curso do julgamento de primeira instância, alegando que apresentara
as GFIPs, indicando as bases de cálculo, cumpre esclarecer, de início, que a decisão recorrida
afastou, integralmente, a exigência em relação à competência de 13/2014, vide planilha de e-fls.
463 constante do acórdão recorrido.
Quanto ao período de 13/2015, reputo hígido o fundamento da exigência, que
decorreu da omissão do sujeito passivo em aprestar as folhas de pagamento, ou quaisquer outros
documentos comprobatórios, não se prestando para tal apenas as GFIPs transmitidas. É oportuno
mencionar que infração em relação à competência de 13/2015 foi reduzida de R$ 60.093,43 para
R$ 5.007,79, de modo a excluir, proporcionalmente, os períodos de janeiro a novembro de 2015,
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.414 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721161/2018-40

quando a Recorrente estava sujeita ao recolhimento das contribuições previdenciárias pelo
regime da CPRB.
Conclusão
Em face do exposto, voto por conhecer do recurso de ofício e negar-lhe
provimento; conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da arguição de
inconstitucionalidade e da matéria preclusa; em rejeitar a preliminar; indeferir o pedido de
diligência; e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital